Tribunal: TJPA
Processo: 0838089-33.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0838089-33.2021.8.14.0301

APELANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: CAMILA MIRANDA DE FIGUEIREDO

APELADO: PROCHNOST PATRIMONIAL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que, ao negar provimento à apelação e à remessa necessária, manteve sentença concessiva parcial de segurança impetrada por PROCHNOST PATRIMONIAL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA. A controvérsia de fundo refere-se à incidência do ITBI sobre a integralização de bens imóveis ao capital social da impetrante, reconhecendo-se a imunidade tributária até o valor do capital subscrito e autorizando a tributação da diferença entre o valor de mercado e o valor declarado. Os embargos apontam omissões e contradições no acórdão quanto à suposta defasagem dos valores utilizados como base de cálculo do ITBI, à possibilidade de atuação do fisco municipal diante dessa defasagem e à necessidade de prequestionamento constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não se manifestar expressamente sobre a defasagem dos valores dos imóveis utilizados como base de cálculo do ITBI; (ii) estabelecer se há contradição no reconhecimento da presunção relativa do valor declarado pelo contribuinte e a desconsideração de alegações do fisco sobre a realidade econômica; (iii) determinar se houve omissão quanto à prerrogativa do ente tributante de revisar o valor declarado mediante procedimento administrativo, à luz do Tema 1.113 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece que a imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF/88 é incondicional nas hipóteses de integralização de capital social por bens imóveis, afastando-se a aplicação da ressalva quanto à atividade preponderante do adquirente, conforme fixado pelo STF no Tema 796 da repercussão geral.

A decisão embargada explicita que a imunidade não se aplica ao valor excedente ao capital social subscrito, o qual está sujeito à incidência do ITBI, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.

O colegiado afirma que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade quanto à adequação ao valor de mercado, a qual somente pode ser afastada mediante instauração de procedimento administrativo específico com contraditório, conforme fixado no Tema 1.113 do STJ.

A alegada defasagem dos valores das matrículas imobiliárias não se reveste de prova pré-constituída, sendo incabível a dilação probatória em sede de mandado de segurança. O Município não juntou aos autos quaisquer laudos ou documentos técnicos que infirmassem a presunção legal.

O acórdão embargado deixa claro que não houve limitação à atuação fiscal administrativa, desde que observadas as garantias do devido processo legal, reiterando a possibilidade de revisão do valor declarado por meio de processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF/88 aplica-se integralmente à integralização de capital social, não incidindo sobre o valor dos bens até o limite do capital subscrito.

O valor de mercado declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastado apenas mediante processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

A atuação do fisco municipal para revisão da base de cálculo do ITBI permanece possível, desde que observados os requisitos legais e administrativos pertinentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, §2º, I; CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 05.08.2020 (Tema 796 da RG); STJ, REsp 1937821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 24.11.2020 (Tema 1.113 dos recursos repetitivos).

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
,
conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 23.02.2026 até 02.03.2026.

Desa. Luzia Nadja Guimrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Belém em face do acórdão de ID nº 25267289, proferido pela Egrégia 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que negou provimento à apelação cível e ao reexame necessário interpostos pela municipalidade, mantendo a sentença de primeiro grau que concedera parcialmente a segurança pleiteada por PROCHNOST PATRIMONIAL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA.

A controvérsia originária diz respeito à incidência do ITBI sobre a integralização de imóveis ao capital social da empresa impetrante, tendo a sentença reconhecido a imunidade tributária sobre o valor correspondente ao capital subscrito, mas autorizado a cobrança do imposto sobre a diferença entre o valor de mercado e o valor declarado no ato constitutivo, quando este último for inferior.

Em suas razões, o Município de Belém sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições, especialmente ao não se manifestar de forma expressa sobre a alegada defasagem dos valores dos imóveis constantes nas certidões de registro utilizadas como base de cálculo do ITBI, apontando que tais documentos refletiriam transações imobiliárias antigas, sem qualquer atualização monetária, o que comprometeria a realidade econômica do fato gerador do tributo.

Afirma que, ao contrário do que entendeu o acórdão, não houve pedido de dilação probatória na via do mandado de segurança, mas sim a invocação de fato notório — a inflação e a valorização natural dos imóveis com o passar do tempo — que dispensaria prova específica.

Aponta, ainda, contradição no julgado ao afirmar que há presunção de veracidade no valor declarado pelo contribuinte (com base no Tema 1.113 do STJ), ao mesmo tempo em que ignora a realidade econômica evidenciada pela defasagem dos valores constantes nas certidões de matrícula.

Alega que tal presunção não pode ser absoluta, devendo ser relativizada diante de elementos que demonstrem incompatibilidade entre o valor declarado e o valor de mercado, o que justificaria a atuação do Fisco.

Também alega omissão quanto à prerrogativa do Fisco Municipal de, mesmo diante da presunção de veracidade, realizar avaliação fiscal em procedimento administrativo com contraditório, a fim de apurar eventual diferença a ser tributada pelo ITBI.

Ressalta a importância de se esclarecer se tal prerrogativa subsiste à luz da interpretação conferida ao Tema 1.113 do STJ.

Por fim, requer o prequestionamento expresso do artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, que trata da imunidade do ITBI na integralização de bens ao capital social, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, postula o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, prequestionar a matéria constitucional e reformar o acórdão embargado, com provimento à apelação e ao reexame necessário.

As contrarrazões foram apresentadas no id-26380326.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade os embargos de declaração devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que não assiste razão ao embargante, pois não se caracterizou a existência de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art. 1.022 do CPC, por conseguinte, não há motivo para integralização do acórdão embargado. Vejamos.

Restou consignado no acórdão embargado que a pretensão de reforma da sentença diz respeito a conclusão acerca da inaplicabilidade da condição de gozo da imunidade estabelecida na primeira parte do dispositivo. art. 156, § 2, inc. I, da CF/88, nos seguintes termos:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão ‘inter vivos’, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
;”

O entendimento formulado pelo Colegiado pela manutenção da sentença encontra respaldo no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 796.376, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, consignando dentre os fundamentos que:

“
A exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88

nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso
. Assim, o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI, sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, excedente ao valor do capital subscrito, não encontra amparo no inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88,
pois a ressalva sequer tem relação com a hipótese de integralização de capital
.
Reitere-se, as hipóteses excepcionais ali inscritas não aludem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo
.
Esta é incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito
.”.

Conforme consignado nos fundamentos do acórdão embargado, a integralização foi feita por pessoa física em benefício da pessoa jurídica, como forma de incorporação dos imóveis ao capital social da empresa, portanto, a operação realizada não foi feita como decorrência de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, para a aplicação da parte final da norma em questão.

A imunidade usufruída pelo contribuinte é aquela prevista na primeira parte do inciso I, § 2, do art. 156 (CF/88), a qual, nos termos do entendimento acima mencionado, é considerada incondicional e não se submete a ressalva contida no final do dispositivo. Neste sentido, foi consignado na sentença o entendimento da doutrina sobre o tema. Veja:

“A primeira parte do dispositivo constitucional refere-se à imunidade autoaplicável, no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
. A segunda parte, pertinente à imunidade do ITBI decorrente de transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, corresponde à imunidade condicionada, pois para a sua fruição o adquirente não poderá ter como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. A palavra incorporação é gênero de que são espécies a incorporação por conferência de bens imóveis; a incorporação decorrente de incorporação de pessoa jurídica, de cisão e de fusão; a incorporação o decorrente de compra e venda, de permuta, de doação, de dação em pagamento etc.
Logo, tratando-se de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, a imunidade é incondicional, não tendo sentido a verificação das condições previstas na parte final do inciso I do § 2º do art. 156 da CF, como quer parcela da doutrina e da jurisprudência
.” (HARADA, Kiyoshi. ITBI, doutrina e prática. 3ª ed. Dialética: São Paulo, 2021). (Grifo nosso).

Neste sentido, as provas dos autos foram bem apreciadas pelo juízo sentenciante, já que no documento do id-10883657 - Pág. 2 consta que a integralização de 50% do imóvel com matrícula 25524LQ, no 02ª ofício de registro de imóveis, localizado no Município de Belém, foi feita apenas na proporção de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).

Porém, o seu valor, em realidade, representaria R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), conforme documento de Num. 10883659 - Pág. 6, em que consta na matrícula o valor da compra e venda declarado pelo contribuinte, o qual goza de presunção de ser condizente com o valor de mercado, conforme tema 1.113 de recursos repetitivos do STJ:

“1)
A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação
;

2)
O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do Código Tributário Nacional – CTN
);

3) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral.”

Desse modo, foi constatado que 50% do valor do imóvel deveria contabilizar R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) no ato constitutivo do contrato social, e não os R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) declarados à junta comercial.

Assim, foi aplicado ao caso o tema 796 de repercussão geral, como devidamente consignado na sentença, no sentido da possibilidade de tributação da base de cálculo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) excedente ao capital social integralizado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
".

(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210, DIVULG 24-08-2020, PUBLIC 25-08-2020).

Em relação à alegação de omissão sobre a alegação que
“os valores dos imóveis de matrícula nº 19903KW e nº 25524LQ estariam desatualizados”,
restou consignado que a alegação não deve ser acolhida, posto que nesta ação constitucional não se admite dilação probatória. Isso significa dizer que as partes do processo devem juntar aos autos prova pré-constituída do direito que pretendem sustentar, sendo inviável a produção de provas causais no curso da demanda, como eventual prova pericial ou testemunhal.

Desse modo, é totalmente inviável o acolhimento da pretensão municipal sem respaldo em qualquer prova dos autos, como, por exemplo, laudos de avaliação de mercado do imóvel dos autos ou de imóveis vizinhos, os quais poderiam amparar a alegação do fato modificativo do direito do autor.

Isto porque, em aplicação do ônus da prova na vertente objetiva (art. 373, inc. II, do CPC/15), não se desincumbiu o Município do seu ônus, e não identifico no dispositivo da sentença do id-num. 10883778 - Pág. 5, limitação imposta pelo juízo à atividade de lançamento a ser realizada pela administração tributária.

Isto porque, a conclusão do julgamento se limitou a destacar que o valor de mercado do imóvel corresponde àquele declarado pelo contribuinte na transação (no caso dos autos: Num. 10883659 - Pág. 6), o qual goza de presunção de veracidade e, para ser afastado pelo Município de Belém, dependeria da constatação de omissão ou de que não merecessem fé as suas declarações, em processo administrativo específico, face a existência de presunção do valor declarado pelo contribuinte, conforme estabelecido no tema 1.113 de recursos repetitivos do STJ:

“1)
A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação
;

2)
O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do Código Tributário Nacional – CTN
);

3) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral.”

Restou consignado ainda que a constatação de que não merecem fé as alegações do contribuinte ou de que este foi omisso representa fato insuscetível de conhecimento quando arguido apenas na via de apelação em mandado de segurança, como também encontra óbice na presunção de veracidade da declaração de Num. 10883659 - Pág. 6.

Nesse sentido, o afastamento desta base de cálculo só pode ser feita mediante processo administrativo próprio em que constatada omissão ou má-fé do contribuinte, fatos que não se presumem.

Assim, não se caracterizou a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia foram apreciadas de forma clara e retilínea, mas de forma contrária a pretensão do embargante, e os embargos de declaração não se prestam para integralizar a decisão recorrida, quando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação supracitada.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 05/03/2026